Tribunal: STF
Processo: HC 269320
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. OBJETO. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ. 

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a dissociação das razões recursais com o objeto da impetração originária.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite o agravo interno quando as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos e do objeto da postulação originária, a configurar violação à dialeticidade recursal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno não conhecido.